Tribunal: TCU
Processo: 030.255/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Fundação Universidade Federal do Tocantins relativa ao Exercício Financeiro de 2016

Inteiro teor:
Acórdão 9141/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se da prestação de contas, relativas ao exercício de 2016, da Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso I, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em: levantar o sobrestamento do presente processo, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do TCU e do art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; julgar regulares com ressalva as contas de Márcio Antônio da Silveira (CPF XXX.283.451-XX) e de Raimundo Nonato Noronha Alves (CPF XXX.446.032-XX) e dar-lhes quitação; c) encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Fundação Universidade Federal do Tocantins. 1. Processo TC- Processo 030.255/2017-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Marcio Antônio da Silveira (XXX.283.451-XX) e Raimundo Nonato Noronha Alves (XXX.446.032-XX) 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.6. Representação legal: Não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há